Tribunal: TJES
Processo: 5002189-55.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002189-55.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ENY SOUZA DO VALLE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REAJUSTE SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 982/221. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente o pleito de pagamento das diferenças remuneratórias a título de reajuste retroativo de subsídio e de abono por desempenho, concedidos pelo período de janeiro a outubro de 2021, devidos a herdeiros de servidora falecida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a autora, na qualidade de herdeira da servidora falecida, faz jus ao recebimento do reajuste salarial retroativo, instituído pela Lei Complementar Estadual n° 982/2021 aos servidores do magistério estadual, pelo período entre janeiro a outubro de 2021.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n° 982/2021 concedeu o reajuste salarial ora pleiteado aos profissionais da Educação referentes ao ano de 2021, sendo correta a obrigação de pagar determinada pelo juízo sentenciante.

4. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao reajuste retroativo do subsídio e de abono por desempenho devidos à servidora falecida pelo ano de 2021.".
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002189-55.2023.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ENY SOUZA DO VALLE

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REAJUSTE SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 982/221. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Estado contra sentença que julgou procedente o pleito de pagamento das diferenças remuneratórias a título de reajuste retroativo de subsídio e de abono por desempenho, concedidos pelo período de janeiro a outubro de 2021, devidos a herdeiros de servidora falecida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se a autora, na qualidade de herdeira da servidora falecida, faz jus ao recebimento do reajuste salarial retroativo, instituído pela Lei Complementar Estadual n° 982/2021 aos servidores do magistério estadual, pelo período entre janeiro a outubro de 2021.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n° 982/2021 concedeu o reajuste salarial ora pleiteado aos profissionais da Educação referentes ao ano de 2021, sendo correta a obrigação de pagar determinada pelo juízo sentenciante.

4. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao reajuste retroativo do subsídio e de abono por desempenho devidos à servidora falecida pelo ano de 2021.".

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ENY SOUZA DO VALLE
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando o recebimento de reajuste salarial retroativo referente aos meses de janeiro a outubro de 2021, devido à filha da requerente, Eliane Souza do Valle, que era servidora do requerido e faleceu em 20/10/2021.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 17213848), cujo dispositivo final foi o seguinte:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC para, CONDENAR o requerido na obrigação de pagar, em favor da parte requerente, as diferenças remuneratórias a título de reajuste retroativo de subsídio e de bônus por desempenho, a partir de janeiro de 2021 até 20/10/2021, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento de cada parcela, de trato sucessivo). Correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, com base no Tema 810 do STF, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, atualize-se apenas pela Selic, que já inclui os juros, por força do elencado na EC 113/2021, da CF/88.”.

Em sede recursal (ID 17213849), o Estado defende que a bonificação ora pleiteada era devida aos servidores ativos e que, tendo a lei que concedeu o reajuste sido editada em outubro de 2021 com efeitos retroativos a janeiro, suas parcelas foram pagas apenas em 2022, após o óbito da filha da requerente. Pugna, por fim, pela improcedência da demanda.

Em contrarrazões (ID 17213851), a autora requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

A irresignação recursal cinge-se ao direito dos servidores estaduais ao recebimento das verbas pecuniárias concedidas pela Lei Complementar Estadual nº 982/2021, que estabeleceu reajuste salarial para todos os membros do magistério estadual. A referida disposição legal possui a seguinte redação:

Art. 6º A Tabela de Subsídio aplicada aos profissionais do magistério remunerados por subsídio será a constante do Anexo Único desta Lei Complementar, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021.

Parágrafo único. A Tabela de Subsídio constante desta Lei Complementar destina-se a remunerar a jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais, sendo aplicada proporcionalmente para as demais jornadas de trabalho.

Art. 7º Os profissionais da educação, já optantes pela modalidade de remuneração por subsídio, nos termos da Lei Complementar nº 428, de 2007, enquadrados na referência 16 da Tabela de Subsídio, serão posicionados na última referência da Tabela de Subsídio a que se refere o art. 6º desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput deste artigo não sofrerão redução remuneratória quando do seu posicionamento na última referência da Tabela de Subsídio.

Da redação do diploma legal em apreço, percebe-se que se trata de um direito concedido a todos os profissionais vinculados ao magistério estadual, com efeitos retroativos a janeiro de 2021, período efetivamente laborado pela filha da requerente.

Nesse sentido, o Pretório Excelso reconheceu, no julgamento da ADI 4013, o direito adquirido de servidores ao recebimento de reajustes previstos em lei, nestes termos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [...]. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3.
O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República.
4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007 ( ADI 4013, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 31/03/2016, Publicação: 19/04/2017) (grifou-se).

Entendo, pois, ser devido o reconhecimento do direito da autora/recorrida ao recebimento da verba salarial, nos termos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 982/2021, cujos valores são retroativos a janeiro de 2021.

No tocante ao bônus de desempenho, também almejado pela autora/recorrida, a matéria encontra-se consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça na ADI 0020384-92.2017.8.08.0000, que autorizou o pagamento da bonificação ao servidor, desde que cumpridas as metas fixadas:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0020384- 92.2017.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. REQUENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - SINDIPÚBLICOS ADVOGADO : MARCOS GOMES RIBEIRO REQUERIDO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REQUERIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 4º, INCISOS VI E VII E ARTIGO 8º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009. SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CRITÉRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A LCE nº 504/2009 criou a Bonificação por Desempenho como uma forma de premiar o servidor que se empenha no exercício de suas atividades profissionais. Visa a promover a busca pela eficiência do serviço público, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, utilizando critérios de eficiência, cuja avaliação é feita a cada ano letivo e pressupõe o efetivo exercício das funções inerentes ao cargo ocupado pelo servidor. Não excluiu qualquer direito anteriormente assegurado aos servidores públicos. 2.
Nos termos da LCE nº 504/2009, a cada ano letivo, dentro do respectivo período de avaliação, será verificado o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição do bônus, especificamente em relação àquele período aquisitivo. O servidor que não preencher os critérios de eficiência não perderá qualquer direito anteriormente assegurado ao mesmo. Apenas deixará de adquirir um novo direito, o da Bonificação por Desempenho, e apenas em relação a determinado período de avaliação.
A possibilidade de aquisição do direito à Bonificação por desempenho se renova a cada ano letivo. 3. O servidor que se afastar temporariamente de suas atividades funcionais poderá ter seu desempenho avaliado para fins de Bonificação de Desempenho, com o recebimento do bônus de forma proporcional aos dias de efetivo exercício das atividades funcionais, desde que participe do período mínimo de avaliação fixado na LCE nº 504/2009. 4. A Lei que cria uma bonificação e fixa critérios para o recebimento da mesma, que pressupõem o efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor público e cujo preenchimento é avaliado a cada ano letivo, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, §2º da CF/1988 e art. 32 da Constituição Estadual), da legalidade (art. 5º, II da CF/1988, art. 32 da Constituição Estadual); e da dignidade da pessoa humana. 5. Ao dispositivo legal que possa gerar dúvidas quanto ao alcance da norma, aplica-se a interpretação conforme a Constituição Estadual, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, do sentido que afronta a Constituição Estadual, ou seja, no sentido de autorizar eventual exclusão de vantagem financeira já reconhecida e atribuída a servidor público, e com a declaração de constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo. 6. Pedido parcialmente procedente.(TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170039042, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, era dever do requerido/recorrente comprovar que a filha da requerente/recorrida não preencheu os requisitos para a concessão da referida benesse; todavia, não o fez, tendo se limitado a alegar a inexistência do pleito autoral, sem produzir provas nesse sentido.

Dessa forma, não há razão para a reforma da sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)